Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-10.2025.8.11.0092
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000054-10.2025.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAULO SOUZA TEODORO - CPF: 889.179.911-49 (EMBARGANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAULO SOUZA TEODORO - CPF: 889.179.911-49 (EMBARGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE DE PAULO SOUZA TEODORO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ALIENAÇÃO MENTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO REJEITADOS E DO BENEFICIÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, reconheceu o direito à revisão de aposentadoria por invalidez para pagamento de proventos integrais, mas fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo revisional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, considerada a natureza declaratória da decisão judicial.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão nem contradição quanto ao enquadramento da patologia no rol legal e ao afastamento do cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou expressamente a natureza taxativa da norma de regência, reconheceu a suficiência dos laudos administrativos para formação do convencimento judicial e concluiu pela desnecessidade de nova perícia.

5. O capítulo relativo ao termo inicial dos efeitos financeiros comporta integração, porque a revisão não decorre de fato superveniente, mas do reconhecimento tardio de que a moléstia incapacitante já existente à época da concessão originária autorizava, desde então, a percepção de proventos integrais.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados, de um lado, e acolhidos parcialmente, de outro.

Tese de julgamento
: “
Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário retroagem à data inicial do benefício quando o direito reconhecido já estava configurado naquele momento.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 355, I, 370, parágrafo único, e 489, § 1o; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 213, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.609.332/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19.3.2019, publicado no DJe em 26.3.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de embargos de declaração interpostos, de um lado, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, de outro, por
PAULO SOUZA TEODORO
, contra o v. acórdão (Id. 355211375) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas pelo ente estatal de ilegitimidade passiva
ad causam
e de nulidade da sentença, não conheceu da remessa necessária e deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário na data do requerimento administrativo revisional, mantidos os demais termos da sentença.

Como razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 356987389) sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto: (
i
) ao enquadramento da moléstia do servidor no rol taxativo previsto no artigo 213, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990; e (
ii
) à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade de prova pericial judicial.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a anulação do feito a partir do julgamento antecipado da lide.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 360320373.

Por sua vez, o apelante PAULO SOUZA TEODORO (Id. 355302394) alega a ocorrência de omissão e contradição no tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, ao argumento de que o acórdão embargado teria aplicado precedente do c. STJ referente a hipótese fática distinta, deixando de enfrentar a natureza declaratória da decisão judicial e a jurisprudência que, segundo afirma, ampararia a retroação dos efeitos à data da concessão originária da aposentadoria por invalidez.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para restabelecer o marco inicial fixado na sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 359389369

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra o v. acórdão (Id. 355211375) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas pelo ente estatal de ilegitimidade passiva
ad causam
e de nulidade da sentença, não conheceu da remessa necessária e deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário na data do requerimento administrativo revisional, mantidos os demais termos da sentença.

De início, importa ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
.”
[sem destaque no original].

Antes do exame individualizado das insurgências, cumpre observar que os aclaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO devem ser apreciados em primeiro lugar, porquanto veiculam pretensão mais ampla, voltada à descaracterização do próprio direito reconhecido ao autor, ou, subsidiariamente, à anulação do julgado por alegado cerceamento de defesa. Eventual acolhimento de tais embargos poderia, em tese, prejudicar a análise dos embargos opostos pela parte autora, restritos ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.

Analiso, então, os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id.
356987389
).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão teria sido omisso e contraditório ao reconhecer o enquadramento da patologia psiquiátrica do autor no conceito legal de alienação mental, apesar da natureza taxativa do rol previsto no artigo 213, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990. Aduz, ainda, omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que os laudos administrativos não seriam suficientes à resolução da controvérsia, sendo indispensável a realização de perícia médica judicial.

Ocorre que o
decisum
consignou, de forma clara, a orientação firmada pelo c. STF no Tema n. 524 da repercussão geral, no sentido de que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. Na sequência, transcreveu o artigo 213,
caput
e §1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e, a partir do conjunto probatório constante dos autos, concluiu que a patologia psiquiátrica grave, permanente e insuscetível de readaptação laboral, comprovada por laudos periciais administrativos, ajusta-se ao conceito jurídico de alienação mental, valendo-se, para tanto, inclusive, de precedente do c. STJ.

Da mesma forma, a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada mediante fundamentação suficiente, assentando-se que os elementos documentais já encartados aos autos, especialmente os laudos produzidos no procedimento administrativo, mostravam-se aptos à formação do convencimento judicial, de modo a tornar desnecessária a realização de nova perícia, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, do CPC.

Não há, portanto, omissão ou contradição quanto aos pontos suscitados pelo ente estadual, porquanto o inconformismo da parte embargante dirige-se contra a conclusão adotada, e não contra eventual falha na prestação jurisdicional.

Desse modo, conclui-se que os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios (artigo 1.022 do CPC).

Passo ao exame dos embargos opostos por PAULO SOUZA TEODORO (Id.
355302394
).

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no capítulo do v. acórdão que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data do requerimento administrativo revisional, sustentando, em síntese, que o precedente utilizado como fundamento versaria sobre hipótese fática distinta, qual seja, a conversão de aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria por invalidez, ao passo que, no caso concreto, discute-se a
revisão de aposentadoria por invalidez concedida com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais
, em razão de equivocado enquadramento jurídico da moléstia incapacitante desde a origem, razão pela qual os efeitos financeiros da revisão deveriam retroagir àquela data.

De fato, o v. acórdão embargado, ao reformar a sentença para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo revisional, valeu-se de precedente do c. STJ que versa sobre hipótese de conversão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez, à luz do disposto no artigo 190 da Lei n. 8.112/1990, situação na qual a invalidez assume relevo como fato jurídico diferenciador superveniente.

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda, com exatidão, àquela moldura fática.

Isso porque o autor já havia sido aposentado, desde a origem, por invalidez, de modo que a controvérsia submetida a julgamento não dizia respeito ao surgimento superveniente da incapacidade laboral, nem tampouco à constituição de situação jurídica nova, mas, ao revés, ao correto enquadramento jurídico da moléstia incapacitante já existente ao tempo da concessão originária do benefício, precisamente para fins de reconhecimento do direito à percepção de proventos integrais, nos termos do artigo 213, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

Com efeito, do exame do conjunto probatório, verifica-se que os laudos médicos convergem no reconhecimento de quadro psiquiátrico de natureza grave, permanente, incapacitante e insuscetível de readaptação laboral.

Nessa perspectiva, a decisão judicial limitou-se a declarar, tardiamente, que o quadro clínico já existente ao tempo da concessão originária da aposentadoria por invalidez se enquadrava, desde então, na hipótese legal apta a ensejar a percepção de proventos integrais, sem, contudo, constituir direito novo ou atribuir efeitos jurídicos a fato superveniente.

Daí decorre que a lesão ao direito do segurado não se iniciou com o requerimento administrativo revisional, mas remonta ao próprio ato de concessão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, quando a Administração, embora reconhecendo a incapacidade laborativa, deixou de enquadrar corretamente a moléstia na hipótese legal correspondente.

Nesse contexto, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo revisional incorre em omissão relevante, por não distinguir adequadamente a hipótese dos autos daquela tratada nos precedentes relativos à conversão de aposentadoria fundada em evento incapacitante superveniente.

A propósito:

“[...]
II - A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. A propósito: REsp n. 1.732.289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 21/11/2018.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.609.332/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19.3.2019, publicado no DJe em 26.3.2019).

Com efeito, se o v. acórdão reconheceu que a enfermidade incapacitante, já existente ao tempo da concessão do benefício, amolda-se ao conceito legal de alienação mental, não há fundamento jurídico idôneo para restringir os efeitos financeiros da revisão a momento posterior.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito, (
i
)
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante a ausência de omissão ou contradição no v. acórdão embargado; e (
ii
)
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por PAULO SOUZA TEODORO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e restabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da concessão originária da aposentadoria por invalidez, mantidos, no mais, os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026